Tribunal: TJMT
Processo: 1009027-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ACORDO DE FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. PROTOCOLO NÃO COMPROVA O SUSTENTADO. DISSONÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DO BACEN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Recorrente sustenta que aderiu a uma proposta para pagamento parcelado do saldo devedor, em janeiro de 2016, sendo que quitou o saldo devedor em janeiro de 2017.
3. Argumento não comprovado e sem verossimilhança porque o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pago não se aplicam aos cartões de crédito, conforme disposto no art. 4o da Resolução 4.549/2017 do BACEN.
4. Protocolo juntado aos autos. A recorrida pontua que houve, isto sim, um pedido de informações e junta termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal da recorrente. Juntou, ainda, faturas de consumo demonstrando a utilização do cartão de crédito.
5. Argumenta que a modalidade do serviço contratado (cartão de crédito consignado) não permite a possibilidade de ser financiado o saldo devedor da fatura do cartão (cujo pagamento é realizado por meio de desconto em folha), o que demonstra ausência de amparo legal das alegações iniciais.
6. Parte alega saldo devedor, em janeiro/2016, de R$ 1.071,36 (mil e setenta e um reais e trinta e seis centavos), que supostamente teria sido renegociado. Faturas demonstram o saldo devedor no valor de R$ 1.734,01 (mil e setecentos e trinta reais e um centavo), demonstrando mais uma vez que as alegações iniciais divergem da realidade.
7. Prova documental referente a contrato para a utilização de cartão de crédito acostada nos autos. Pagamento do mínimo das faturas.
8. Ausência de demonstração de contratação de financiamento do saldo devedor.
9. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e improvido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES DE ABRIL - CPF: 822.063.331-04 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020